Tribunal: TJES
Processo: 5002875-16.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Municipais
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002875-16.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002875-16.2021.8.08.0035

AP
TE/
APDO
:

MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

APTE/
AP
DO
:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE PUBLICIDADE. FIXAÇÃO DO NOME DA EMPRESA NOS VEÍCULOS SEM CARÁTER PUBLICITÁRIO. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. O

Município de Vila Velha,
por meio do
Código Tributário Municipal
(
Lei nº 3.375/97
) previu a cobrança
de taxa em razão do exercício regular do poder de polícia para a fiscalização da publicidade nas vias e logradouros públicos da Municipalidade, bem como, nos lugares de acesso ao público
(art. 218).

I
I.
A

Lei Municipal

n. 5.406/2013, que instituiu o Código de Controle de Posturas e
A
tividades
U
rbanas no Município de vila Velha previu que
a cobrança
seria
devida na hipótese de
instalação, exploração e/ou utilização de veículos ou engenhos publicitários.

III. A mera identificação dos veículos da empresa com a inserção de adesivos sem caráter publicitário não configura fato gerador tributário para cobrança de taxa de publicidade, devendo ser declarada a nulidade do auto de infração.

IV.
A
dmite-se
a concessão de
efeitos prospectivos a declara
ção
de inexistência de relação jurídico-tributária
q
uando o contribuinte demonstra que o fato jurídico suscitado diz respeito ao cotidiano de suas atividades e que há conduta rotineira do fisco infirmando o direito alegado já manifestada em outros casos análogos, seja por meio de indeferimento de pedido administrativo ou de lavratura de auto de infração.
Precedente do STJ.

V.
Hipótese dos autos que a contribuinte
não

logrou
em
demonstrar que a sua pretensão declaratória não é meramente abstrata,
uma vez que
ausente nos autos prova, ou mesmo
notícia, de que
já foi
ou continua sendo
autuada pela administração municipal para recolher
a Taxa de Publicidade
com fundamento no mesmo fato gerador
objurgado nesta demanda.

V
I. Recursos desprovidos. Majoração dos honorários recursais devidos pelo Município de Vila Velha em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002875-16.2021.8.08.0035

AP
TE/
APDO
:

MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

APTE/
AP
DO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata
m
-se
de recursos
de

apelaç
ão

cível
interpost
os por
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA.
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

e
m face da
sentença
que
julgou
procedente
a pretensão autoral, para declarar a nulidade da cobrança de taxa de publicidade constante na notificação nº 25885 e, ainda, condeno
u
o Município de Vila velha ao pagamento de repetição de indébito no valor pago indevidamente pela Empresa Autora (R$ 5.635,59 – ID's. 6576715 e 6576716), devidamente corrigido monetariamente desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado desta demanda, nos termos do art. 167, § único, do CTN.

Nas suas razões (
Id nº 6889585
)
, a
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTD
A
aduz que a sentença é citra petita, uma vez que não apenas pleiteou a nulidade da cobrança da Taxa de Publicidade constante de notificação, mas também
a declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária entre a Autora e o Município de Vila Velha no que se refere a ex
ação
quanto as inserções de marca / logotipo nos veículos da empresa, haja vista que não se trata de engenho publicitário, nos termos do artigo 147 da Lei nº 5.406/13, com redação pela Lei nº 5.601/15, evitando, assim, que novas autuações sejam expedidas em desfavor da empresa.

Por seu turno,
Município de Vila Velha,
nas suas razões
anexadas ao Id nº 6889590, sustent
ou
que
a LC 10/06, em seu art. 12, § 6º, estabelece que a não observância dos limites legais leva ao enquadramento atividade publicitária, incidindo a taxa correlata.

Assever
ou
que não importa onde esteja fixada a marca do apelado, mas sim o seu tamanho para se definir se é ou não publicidade.

C
onsiderando que o recurso do Município de Vila Velha objetiva a defesa a existência do fato gerador do Tributo, passo em primeiro a sua análise.

Infere-se dos autos que a

Secretaria
Municipal de Recursos
Urbanos
de Vila Velha
emitiu Notificação nº 25885 (Id 6889356)
em desfavor d
e

MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA.
,
para pagamento
de “Taxa de Publicidade” no exercício do ano de 2018, sob o fundamento que 3 (três) veículos automotivos de placas ODF9470, OCY2279 e OYG5384 que transitaram no Município de Vila Velha com adesivo com logomarca da empresa.

A
notificação foi capitulada nos arts.134, 136, 145 e 152 da Lei 5.406/2013 e arts.219 e 220da Lei 3.375/1997, alterada pela Lei 5951/2017.

S
egundo a
Autora a notificação
padece de nulidade,
pois a
inserção do logotipo nos seus veículos não configura fato gerador d
a
T
axa de
P
ublicidade
, que seria devid
a
, apenas, na hipótese de
exploração ou
utilização de meios de publicidade através de cartazes, letreiros, programas, quadros, painéis afixados ou distribuídos em postes, muros
e
calçadas,
motivo pelo qual requer a declaração de nulidade.

P
ois bem. No exercício da sua competência o
Mun
icípio de Vila Velha instituiu o
Código Tributário Municipal
(Lei n. 3.375/97), no qual estabeleceu
que o poder de polícia dá origem a cobrança das
T
axas de
L
icença para
P
ublicidade e
F
iscalização de
E ngenhos P ublicitários nos L ogradouros P
úblicos, nos
B
ens e
L
ugares de
U
so e
A
cesso comum
(art. 218)
.

Ao disciplinar a matéria,
a
Lei n. 5.406/2013, que instituiu o Código de Controle de Posturas e
A
tividades
U
rbanas no Município de vila Velha previu
as hipóteses de incidência da exação:

Art. 134.

A instalação, exploração
e/ou utilização de veículos
ou engenhos publicitários que se exponham ao público em geral, em imóvel público ou particular, nos logradouros públicos, nos bens e lugares de uso e acesso comum, depende de autorização da Municipalidade, sujeitando, quando for o caso, os contribuintes responsáveis ao pagamento da taxa respectiva.

Art. 140.
A autorização incide sobre o veículo de divulgação publicitária ou serviço de veiculação
, e não sobre a mensagem que poderá ser substituída a qualquer momento, a critério do anunciante, sem que para isso tenha de ser feito novo requerimento, desde que veiculada em engenho publicitário devidamente autorizado.

A
rt. 145.
Para efeito desta Lei, são considerados peças de publicidade quaisquer veículos
ou engenhos publicitários com finalidade de divulgar estabelecimentos, profissionais, produtos, serviços, ideias, marcas, pessoas ou coisas e/ou outras informações que de interesse da sociedade, classificando-se em:

Pela simples leitura da norma é possível extrair que o ente municipal, no exercício da competência tributária, poderá promover a cobrança de taxa de divulgação quando a publicidade for realizada em veículos ou engenhos publicitários.

Todavia, a situação ora examinada não se amolda a hipótese de incidência tributária prevista na norma, pois a apelante limitou-se a identificar os veículos de sua propriedade com a colocação de adesivos nas laterais dos caminhões, sem qualquer informação sobre a empresa ou intuito publicitário.

Portanto, estando ausente o intuito publicitário não há que se falar na configuração do fato gerador da obrigação tributária, o que implica na declaração de nulidade do auto de infração.

Nesse sentido são as ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça que, em situações semelhantes, reconheceu que a mera identificação dos veículos da empresa não enseja a incidência de taxa de licença destinada à exploração de publicidade. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA - TAXA DE PUBLICIDADE – PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - FIXAÇÃO DO NOME DA EMPRESA NOS VEÍCULOS - CARÁTER PUBLICITÁRIO NÃO IDENTIFICADO - FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO - NULIDADE DA CDA - SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia foi instaurada para análise da interpretação dos artigos 134, 136, 145 e 147, da Lei Municipal nº 5.406/13, que instituiu o Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município de Vila Velha, contudo o art. 147, exclui a identificação dos veículos utilizados para a realização de seus serviços das peças de publicidade: “Art. 147. Para fins desta Lei não são considerados peças de publicidade: [...] VII - a identificação da empresa nos veículos e equipamentos utilizados para a realização de seus serviços”. 2. Constata-se que os elementos dos autos são suficientes para conclusão de que a simples colocação de adesivos nos veículos utilizados pela empresa se prestam tão somente para identificação de sua frota e não configura fato gerador tributário para cobrança de taxa de publicidade, razão pela qual mantém-se a sentença que declarou a nulidade da CDA em execução
. 3. Remessa necessária conhecida e mantida a sentença.

(TJES, Classe:
Remessa Necessária Cível
, 0009441-03.2020.8.08.0035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
23/04/2024
).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL TAXA DE PUBLICIDADE AÇÃO ANULATÓRIA - FIXAÇÃO DO NOME DA EMPRESA EM VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE - COBRANÇA DE TAXA ISENÇÃO ESTABELECIDA PELO PRÓPRIO CÓDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - PODER DE POLÍCIA EXTRAPOLADO PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS PELO AGRAVADO RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal autoriza, em seu artigo 145, inciso II, a cobrança de taxa em razão do exercício regular do poder de polícia, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição 2. O Município de Vila Velha valendo-se de sua competência constitucional em matéria tributária, instituiu, com a edição da Lei Municipal nº 3.375/97, o Código Tributário Municipal, estabeleceu, em seu artigo 218, a cobrança de taxa em razão do exercício regular do poder de polícia para a fiscalização da publicidade nas vias e logradouros públicos da Municipalidade, bem como, nos lugares de acesso ao público, em observância aos termos dos arts. 246, 247, 248 e 253, todos do referido Diploma Legal.
3. Hipótese em que a empresa, com finalidade única de sua identificação, afixou na dianteira e nas laterais de seus caminhões o nome com o qual se identifica, não materializa fato gerador de incidência da taxa de licença exigível nos casos de utilização de meios de publicidade.
4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000660, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 06/08/2018
).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TAXA DE PUBLICIDADE. FATO GERADOR. LOGO ¿BANESCARD¿ FIXADO EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. PODER DE POLÍCIA EXTRAPOLADO. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE. LIMINAR ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO OU VIOLAÇÃO ÀS NORMAS QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
. A inserção de nome da Empresa, com a finalidade única de identificação, não configura fato gerador para a incidência da taxa de licença destinada à exploração de publicidade, revelando-se imprescindível à tributação a demonstração efetiva e concreta da exploração ou utilização de meios de publicidade, pela Instituição Financeira, nos termos, inclusive, preconizados pela Lei Municipal nº 3.375⁄97, o que, na hipótese, não restou evidenciado, pois não configura fato gerador a mera fixação do nome ¿BANESCARD¿ em máquina de cartão, destinado apenas à identificação do aparelho.
II. Não demonstrado que a liminar concedida na origem esgotaria no todo ou em parte o objeto da Ação, tampouco que envolve os casos expressos que impedem a concessão da medida, impõe-se indeferir a pretensão recursal. III. Recurso conhecido e desprovido.
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169003403, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/06/2017

Diante da ausência do caráter publicitário na identificação dos veículos da apelante, restou configurada violação ao princípio da legalidade por parte do ente tributante, que agiu em nítido excesso do poder de polícia, motivo pelo qual o recurso do Município não comporta provimento.

RECURSO DE

MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

Como relatado alhures, sustenta
a
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTD
A
que a sentença é citra petita, uma vez que não apenas pleiteou a nulidade da cobrança da Taxa de Publicidade constante de notificação, mas também
a declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária entre a Autora e o Município de Vila Velha, no que se refere a ex
ação
quanto as inserções de marca / logotipo nos veículos da empresa, haja vista que não se trata de engenho publicitário, nos termos do artigo 147 da Lei nº 5.406/13, com redação pela Lei nº 5.601/15, evitando, assim, que novas autuações sejam expedidas em desfavor da empresa.

V
erifica-se, assim, que almeja a Autora
a concessão de efeito prospectivo para que lhe seja resguardada a não exigência da Taxa de Publicidade
quanto as inserções de marca / logotipo nos veículos da empresa
no Município de Vila Velha, considerando não se tratar de fato gerador da exação.

C
omo é cediço a atividade administrativa de lançamento de tributo é vinculada e obrigatória, ostentando, contudo, natureza jurídica meramente declarativa, porquanto constitui-se de procedimento administrativo destinado a aferir a existência do fato gerador da incidência tributária,
com a especificação
do sujeito passivo, determinação da matéria tributável e definição do montante do crédito tributário.

Dessa forma,
a princípio,
não
se
coaduna com a segurança jurídica e com a
prevalência do
interesse público a
utilização de um provimento declaratório travestido numa
concessão de tutela inibitória volvida a cominar ao fisco a obrigação negativa de,
em abstrato,
abster-se de promover o lançamento do tributo questionado, à medida que a constituição do crédito tributário está sujeito a prazo decadencial, impassível, portanto, de suspensão e de interrupção até mesmo por força de provimento jurisdicional.

Entretanto, admite-se
a concessão de
efeitos prospectivos a declara
ção
de inexistência de relação jurídico-tributária em conjunturas continuadas ou reiteradas, isto é, concretas, em que o contribuinte submeta-se permanentemente à mesma situação de restrição imposta pelo Fisco, a exemplo, na hipótese de uma empresa que constantemente realiza a apuração de determinado tributo declarado ilegal ou desde que demonstrado que a sua conduta caracteriza-se como uma atividade regular ou cotidiana.

Nesse sentido, já se manifestou a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EFEITOS PROSPECTIVOS. CABIMENTO.
1. Embargos de divergência em recurso especial nos quais se discute o cabimento, ou não, de ação declaratória para obter o reconhecimento de inexistência de relação jurídica-tributária que iniba a Administração Tributária de promover a autuação fiscal relativa a operações futuras concernentes à atividade profissional da contribuinte. 2. Cabe ação declaratória para obter o reconhecimento de inexistência de relação jurídica-tributária para fins prospectivos, quando o contribuinte demonstra que o fato jurídico suscitado diz respeito ao cotidiano de suas atividades e que há conduta rotineira do fisco infirmando o direito alegado já manifestada em outros casos análogos, seja por meio de indeferimento de pedido administrativo ou de lavratura de auto de infração.
[...].
(EREsp n. 1.135.878/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/6/2013, DJe de 2/8/2013.)

N
a espécie, embora as inserções de marca / logotipo nos veículos da
Autora
não se trata de engenho publicitário, a permitir a incidência da inerente Taxa,
bem como presumível que é
do cotidiano d
e suas
atividades a circulação de seus veículos no Município de Vila Velha
com os referidos designativos
,
ela
não

logrou
em
demonstrar que a sua pretensão declaratória não é meramente abstrata,
uma vez que
ausente nos autos prova ou mesmo
notícia de que
já foi
ou continua sendo
autuada pela administração municipal para recolher o
tributo com fundamentos no mesmo fato gerador
objurgado nesta demanda, motivo pelo qual não há como conferir-lhe o efeito prospectivo almejado.

Destarte, incensurável a sentença que tão somente declarou a nulidade
da cobrança de taxa de publicidade constante na notificação nº 25885 e, ainda, condeno
u
o Município de Vila velha ao pagamento de repetição de indébito no valor pago indevidamente pela Empresa Autora

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
aos recursos
.

N
a f
orma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 14% (quatorze por cento), a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à empresa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do relator.